Tribunal: TJMT
Processo: 1010388-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010388-30.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : DD INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Agravada : THEA RODIN COSMÉTICOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Agravado : FRANCESCO FLORES
Agravada : FIORELLA MAZZANTI
Agravado : EDUARDO FLORES
Número do Protocolo : 1010388-30.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DD INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 0000661-78.1997.8.11.0041), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra THEA RODIN COSMÉTICOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e seus avalistas FRANCESCO FLORES, FIORELLA MAZZANTI e EDUARDO FLORES, indeferiu pedido de “baixa de hipoteca” formulado pela agravante após a arrematação do imóvel matriculado sob o no 51.693 junto ao SRI da Comarca de Cuiabá/MT, pois, no entender da douta juíza, a providência cabe ao credores hipotecários (Banco do Brasil e Aparecido Gerson Spolador), até porque, “quando da arrematação, havia conhecimento das anotações” (cf. Id. no 90751486).
A arrematante/agravante sustenta que, nos termos do art. 1.499, VI, do Código Civil, “a hipoteca extingue-se (...) pela arrematação ou adjudicação”, e enfatiza que havia “duas hipotecas registradas”, sendo a primeira em favor do Banco do Brasil, “oriunda do contrato objeto da execução”, e a outra, de segundo grau, em favor de Aparecido Gerson Spolador, relativa a título vencido “há mais de 25 anos, portanto prescrito”.
Argumenta que “o juízo de primeiro grau intimou o credor hipotecário de 2o grau, dando-lhe conhecimento do leilão, contra o qual não se insurgiu, ou mesmo participou (...) como arrematante, tendo escoado todos os prazos legais para esse fim”, daí porque, segundo diz, “resta seguro o direito do arrematante/agravante, em ver baixada as referidas hipotecas” (cf. Id. no 90751480 - pág. 7/9).
Sustenta, por fim, que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento segundo o qual “é do juízo que realizou a venda judicial a competência de promover as baixas das hipotecas que estão averbadas sob a matrícula do imóvel objeto de arrematação, sobretudo quando (o) credor hipotecário não é exequente no processo que foi realizada a venda judicial, mas foi intimado do certame, tendo dele conhecimento” (sic – cf. Id. no 90751480 - pág. 11).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de baixa das hipotecas, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal, pois, além da marcante probabilidade do direito alegado, há “risco ao resultado útil do processo”, já que a “demora na resolução do expediente perante o Cartório coloca em risco a credibilidade da venda judicial” (sic – cf. Id. no 90751480 - pág. 15 e 17/18).
É o breve relatório.
Conquanto as sustentações recursais sejam bastante convincentes no tocante à probabilidade do direito alegado, não enxergo, porém, necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão indeferitória do pedido da baixa hipotecária em questão, ou seja, a argumentação não convence de que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à arrematante/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
A agravante fica na alegação genérica de que “a demora na resolução do expediente perante o Cartório coloca em risco a credibilidade da venda judicial” (sic – cf. Id. no 90751480 - pág. 15 e 17/18), mas esse tipo risco, relacionado à imagem/credibilidade do procedimento oficial de expropriação, não constitui risco para o resultado útil do processo, não justificando, portanto, a pronta intervenção jurisdicional com supressão da formação do contraditório em sede recursal.
É prudente que se espere a oferta da contra argumentação recursal, para que se possa decidir o pleito da agravante com mais certeza e segurança, quando então poderá ficar demonstrada, livre de quaisquer dúvida, a inexistência de qualquer obstáculo à baixa hipotecária, sobretudo se os gravames são os únicos existentes, e se foram constituídos exclusivamente à garantia da dívida já liquidada no âmbito da execução.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se todos os agravados e também o credor hipotecário de segundo grau, este no endereço indicado no Id. no 90754960, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator